Tribunal: TJDFT
Processo: 0730268-60.2019.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0730268-60.2019.8.07.0001 APELANTE: JOSE MIRAMAR FERREIRA APELADO: JAYRO FRANCISCO MACHADO LESSA DESPACHO Manifeste-se o agravado sobre o agravo interno (id 28367890) no prazo legal. Os recursos serão julgados simultaneamente. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 24/08/2021. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR